Tribunal: TJDFT
Processo: 0729643-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729643-58.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A AGRAVADO: CINCOL IV INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por construtora tenda s.a. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CINCOL IV INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA: “Recebido o pedido de cumprimento de sentença no ID n° 91748858. Intimada, a executada ofereceu impugnação, ID n° 94055437. Afirma que foi condenada subsidiariamente a parte autora a pagar comissão de corretagem a PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP; que a referida empresa propôs o cumprimento de sentença n° 0706522-66.2019.8.07.0001, apenas contra a CONSTRUTORA TENDA S.A; que não houve pagamento espontâneo do débito, tendo sido oferecido à penhora, em má-fé, o mesmo imóvel que a credora havia vendido à CINCOL IV, ora executada; que mesmo tendo condições de quitar o débito deixou que a execução se prolongasse por mais de 2 (dois) anos, não podendo a majoração ser imputada a devedora (juros, correção monetária, art. 523, §1° do CPC); que o valor cobrado é excessivo, sendo devida a importância de R$ 753.275,11 (setecentos e cinquenta e três mil duzentos e setenta e cindo reais e onze centavos). Efetuou depósito do valor que entende devido e ofereceu em garantia do valor excedente bem imóvel. Requer, ainda, o cancelamento de penhora e da hipoteca judiciária realizadas nos autos n° 2012.01.1.115755-9 e 0706522-66.2019.8.07.0001 e a suspensão do feito. Juntou documentos. A autora juntou petição no ID n° 95071716, requerendo o levantamento dos valores considerados incontroversos. Petição da executada reiterando os pedidos da impugnação, ID n° 95500127 e n° 97378412. Decisão no ID n° 95658194, determinando que a credora esclareça se houve a quitação do débito e indeferimento o pedido de cancelamento de penhora e de hipoteca judiciária. Resposta à impugnação no ID n° 96447290, petição requerendo a realização de medidas constritivas, ID n° 96981285. É o relato. Decido. Inicialmente, verifico que a credora foi intimada para manifestação acerca da impugnação apresentada pela devedora no dia 08/06/2021, tendo juntado petição requerendo o levantamento de valores no dia 12/06/2021 e manifestação acerca da impugnação no dia 02/07/2021, estando a petição de ID n° 96447290 intempestiva, já que o prazo de 15 (quinze) dias úteis decorreu no dia 29/06/2021, sendo considerada para fins de resposta à impugnação a petição de ID n° 95071716. Nesses termos passo a análise da impugnação considerando a referida petição e os pedidos realizados na inicial. Analisando os feitos que levaram ao presente cumprimento de sentença, verifica-se que a executada foi denunciada à lide, sendo condenada a ressarcir a credora de qualquer pagamento que esta fizesse em favor da PREMIER, conforme dispositivo da sentença dos autos físicos n° 2012.01.1.115755-9, ‘in verbis’: “Isto posto, PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 269, I, do CPC, condenando-se o réu ao pagamento da quantia de R$458.586,12 (quatrocentos e cinqüenta e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e doze centavos), a título de comissão de corretagem, que deverá ser corrigida monetariamente a contar da data da escritura pública de compra e venda (04/05/2012), com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (21/08/2012). Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, nos termos contidos nos §§ 3o e 4o do art. 20 do CPC. JULGO PROCEDENTE o pedido de denunciação da lide, para condenar Cincol IV Investimentos Imobiliários Ltda. a indenizar o réu, em ação regressiva, por quaisquer pagamentos pagamento que este venha realizar em favor do autor, valendo esta decisão como título executivo judicial (art. 76, CPC). Em face da procedência do pedido de denunciação da lide, condeno a empresa denunciada ao pagamento das respectivas custas processuais, além de honorários de sucumbência em favor do advogado do réu, que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o montante da condenação.” Interposta apelação, foi reformado o pedido principal, não havendo alteração quanto a responsabilidade da denunciada: “ISTO POSTO: I - Conheço e nego provimento ao Agravo Retido interposto pela Ré/Litisdenunciante. II - Conheço parcialmente e dou parcial provimento à apelação interposta pela Ré/Litisdenunciante para reduzir o valor da comissão de corretagem para 3% do valor da venda do imóvel (fl. 18), corrigido monetariamente desde 04/05/2012 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ante a sucumbência recíproca, porém não equivalente, arcarão Autora e Ré/Litisdenunciante com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 40% e 60%, respectivamente, observada a devida e e proporcional compensação, nos termos do artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973. III - Conheço de nego provimento à apelação interposta pela Litisdenunciada.” O feito ainda foi remetido ao STJ, mas não foi reformado, havendo apenas majoração dos honorários. A denunciação da lide constitui verdadeira ação subsidiária àquela inicialmente proposta, com o intuito de garantir o direito de regresso da parte que vier a sofrer algum prejuízo na sucumbência da demanda, tendo as partes, em face da condutada tomada na ação principal formado litisconsórcio nos termos do art. 75, I do CPC/73. A sentença judicial condenatória impôs ao credor a responsabilidade pelo pagamento da condenação, reconhecendo o direito de perseguir, em ação regressiva, o ressarcimento em desfavor da devedora, observado o disposto no art. 76 do CPC/73. Não houve delimitação da responsabilidade, restando claro, no entanto, que a CONSTRUTORA TENDA S/A deveria pagar a PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP e ser ressarcida pela executada, não podendo esta ser incluída no cumprimento de sentença n° 0706522-66.2019.8.07.0001 em respeito a coisa julgada. Nesse passo, o cumprimento de sentença n° 0706522-66.2019.8.07.0001 foi proposto em março de 2019, somente em desfavor da CONSTRUTORA TENDA S/A, não tendo transitado em julgado até a presente data. Naqueles autos, a credora, por vários meios, se escusou de efetuar o pagamento do débito, estendendo a execução por mais de 2 (dois) anos, incidindo encargos de mora, inclusive multa e honorários advocatícios da referida fase. Por outro lado, mesmo ciente de sua responsabilidade, já que participou ativamente da ação de conhecimento, a executada permaneceu inerte não tomando as providências necessárias para o pagamento do débito ou para minimizar seus próprios prejuízos, devendo ressarcir a credora dos valores que esta pagou a PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA no cumprimento de sentença n° 0706522-66.2019.8.07.0001. Ressalto, ainda, que a empresa demandada não foi intimada no cumprimento de sentença de n° 0706522- 66.2019.8.07.0001 para pagamento espontâneo da obrigação, nos termos do art. 513, §2° do CPC, não incidindo em seu desfavor os encargos do art. 523, §1° do mesmo diploma legal aplicados naqueles autos, bem como eventuais honorários advocatícios de sucumbência, vez que pertencentes aos patronos e não a empresa PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA, os quais devem ser excluídos para cálculo do débito. Isto posto, ACOLHO EM PARTE a impugnação para afastar do débito os encargos do art. 523, §1° do CPC aplicados nos autos do cumprimento de sentença n° 0706522-66.2019.8.07.0001 e demais verbas que não sejam devidas a PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA. Em face da garantia apresentada suspendo o cumprimento de sentença nos termos do art. 525, §6o, do CPC, para evitar maiores prejuízos à executada. Defiro a requerente o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de planilha atualizada do débito e, após, de 15 (quinze) dias para que a executada complemente o depósito para a quitação da obrigação. Fixo honorários em 10% (dez por cento) da diferença do valor devido e do valor cobrado, divididos meio a meio aos patronos das partes.” (...) “Decisão acerca da impugnação ao cumprimento de sentença no ID n° 98602620. Embargos de declaração da CONSTRUTORA TENDA S.A no ID n° 100070031. Afirma que houve contradição, vez que juntou petição informando que se manifestaria posteriormente acerca da impugnação ao cumprimento de sentença e mesmo reconhecendo a mora da executada, a isentou do pagamento dos encargos do art. 523, §1o do CPC, não havendo excesso, devendo o montante executado corresponder à exata quantia paga pela exequente à credora da linde principal, PREMIER. No ID n° 100086779, a empresa executada, CINCOL IV INVESTIMENTOS IMOBIILÁRIOS LTDA, também embargou a referida decisão. Afirma que não houve manifestação acerca da preclusão consumativa da manifestação da exequente quanto a impugnação proposta e contradição, vez que restou caracterizada a responsabilidade subsidiária da executada, não podendo ser exigido que efetuasse o pagamento antes do devedor principal. Petição da exequente acerca da tempestividade de sua manifestação acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, ID n° 100861393. Pede o levantamento do valor incontroverso. Intimadas as partes acerca dos recursos interpostos, estas se manifestaram no ID n° 100879909 (credora) e n° 101163664 (devedora). É o relato. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. Nesse contexto, verifico que acerca das alegações das partes há contradição, no que se refere a tempestividade da petição de ID n° 96447290 e omissão quanto a preclusão consumativa da requerente para se manifestar acerca da impugnação interposta pela ré. Quanto aos demais termos, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil a reforma da decisão recorrida. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração para dar nova redação a decisão de ID n° 98602620, modificando-a a partir de seu 8° parágrafo, passando a seguinte redação: (...) “É o relato. Decido. Inicialmente, destaco que se trata de processo eletrônico. Verifico que a credora foi intimada da certidão de ID n° 94065720, para manifestação acerca da impugnação apresentada pela devedora, via sistema, com registro de ciência no dia 11/06/2021, tendo juntado petição confusa, enumerando termos da impugnação no dia 18/06/2021, ID n° 95071716 e manifestação acerca da impugnação apenas no dia 02/07/2021, ID n° 96447290. Em que pese a impropriedade técnica do patrono com a juntada de petições, restou expresso que a credora se manifestaria acerca da impugnação no prazo legal, tendo a juntado petição no ID n° 96447290 dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis concedido pelo Juízo, o que ocorreu no dia 02/07/2021, devidamente registrado pelo sistema, não havendo que se falar em intempestividade e preclusão. Analisando os feitos que levaram ao presente cumprimento de sentença, verifica-se que a executada foi denunciada à lide, sendo condenada a ressarcir a credora de qualquer pagamento que esta fizesse em favor da PREMIER, conforme dispositivo da sentença dos autos físicos n° 2012.01.1.115755-9, ‘in verbis’: “Isto posto, PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 269, I, do CPC, condenando-se o réu ao pagamento da quantia de R$458.586,12 (quatrocentos e cinqüenta e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e doze centavos), a título de comissão de corretagem, que deverá ser corrigida monetariamente a contar da data da escritura pública de compra e venda (04/05/2012), com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (21/08/2012). Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, nos termos contidos nos §§ 3o e 4o do art. 20 do CPC. JULGO PROCEDENTE o pedido de denunciação da lide, para condenar Cincol IV Investimentos Imobiliários Ltda. a indenizar o réu, em ação regressiva, por quaisquer pagamentos pagamento que este venha realizar em favor do autor, valendo esta decisão como título executivo judicial (art. 76, CPC). Em face da procedência do pedido de denunciação da lide, condeno a empresa denunciada ao pagamento das respectivas custas processuais, além de honorários de sucumbência em favor do advogado do réu, que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o montante da condenação.” Interposta apelação, foi reformado o pedido principal, não havendo alteração quanto a responsabilidade da denunciada: “ISTO POSTO: I - Conheço e nego provimento ao Agravo Retido interposto pela Ré/Litisdenunciante. II - Conheço parcialmente e dou parcial provimento à apelação interposta pela Ré/Litisdenunciante para reduzir o valor da comissão de corretagem para 3% do valor da venda do imóvel (fl. 18), corrigido monetariamente desde 04/05/2012 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ante a sucumbência recíproca, porém não equivalente, arcarão Autora e Ré/Litisdenunciante com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 40% e 60%, respectivamente, observada a devida e e proporcional compensação, nos termos do artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973. III - Conheço de nego provimento à apelação interposta pela Litisdenunciada.” O feito ainda foi remetido ao STJ, mas não foi reformado, havendo apenas majoração dos honorários. A denunciação da lide constitui verdadeira ação subsidiária àquela inicialmente proposta, com o intuito de garantir o direito de regresso da parte que vier a sofrer algum prejuízo na sucumbência da demanda, tendo as partes, em face da condutada tomada na ação principal formado litisconsórcio nos termos do art. 75, I do CPC/73. A sentença judicial condenatória impôs ao credor a responsabilidade pelo pagamento da condenação, reconhecendo o direito de perseguir, em ação regressiva, o ressarcimento em desfavor da devedora, observado o disposto no art. 76 do CPC/73. Não houve delimitação da responsabilidade, restando claro, no entanto, que a CONSTRUTORA TENDA S/A deveria pagar a PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP e ser ressarcida pela executada, não podendo esta ser incluída no cumprimento de sentença n° 0706522-66.2019.8.07.0001 em respeito a coisa julgada. Nesse passo, o cumprimento de sentença n° 0706522-66.2019.8.07.0001 foi proposto em março de 2019, somente em desfavor da CONSTRUTORA TENDA S/A, não tendo transitado em julgado até a presente data. Naqueles autos, a credora, por vários meios, se escusou de efetuar o pagamento do débito, deixando de cumprir a obrigação imposta na sentença, estendendo a execução por mais de 2 (dois) anos, incidindo encargos de mora, inclusive multa e honorários advocatícios da referida fase. Por outro lado, mesmo ciente de sua responsabilidade, já que participou ativamente da ação de conhecimento e notificada extrajudicialmente pela autora, a executada também permaneceu inerte, não tomando as providências necessárias para minimizar seus próprios prejuízos. Além disso, o cumprimento de obrigação judicial, não está atrelado a intimação do cumprimento de sentença, podendo ser feito de forma voluntária, devendo a executada ressarcir a credora dos valores que esta pagou a PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA no cumprimento de sentença n° 0706522-66.2019.8.07.0001, conforme determinado na sentença dos autos físicos n° 2012.01.1.115755-9. Ressalto, ainda, que a empresa demandada não foi intimada no cumprimento de sentença de n° 0706522- 66.2019.8.07.0001 para pagamento espontâneo da obrigação, nos termos do art. 513, §2° do CPC, não incidindo em seu desfavor os encargos do art. 523, §1° do mesmo diploma legal aplicados naqueles autos, bem como eventuais honorários advocatícios de sucumbência, vez que pertencentes aos patronos e não a empresa PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA, os quais devem ser excluídos para cálculo do débito. Por fim, não verifico litigância de má-fé na interposição de impugnação ao cumprimento de sentença, quando se pretende discutir o excesso no valor cobrado, conduta que não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos art. 80 do CPC, além de não restar demonstrado que o processo foi movimentado com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária. No que se refere ao levantamento de valores incontroversos, em face dos parâmetros estabelecidos nesta decisão, necessária a juntada de nova planilha de débito para análise do pedido. Isto posto, ACOLHO EM PARTE a impugnação para afastar do débito os encargos do art. 523, §1° do CPC aplicados nos autos do cumprimento de sentença n° 0706522-66.2019.8.07.0001 e demais verbas que não sejam devidas a PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA. Em face da garantia apresentada suspendo o cumprimento de sentença nos termos do art. 525, §6o, do CPC, para evitar maiores prejuízos à executada. Defiro a requerente o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de planilha atualizada do débito, observando os parâmetros dessa decisão e, após, 15 (quinze) dias para que a executada complemente o depósito para a quitação da obrigação, se o caso. Fixo honorários em 10% (dez por cento) da diferença do valor devido e do valor cobrado, divididos meio a meio aos patronos das partes." A Agravante sustenta (i) que não restaram satisfeitos os requisitos para atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) que a Agravada tem condição financeira para arcar com o pagamento do débito; (iii) que a manutenção do sobrestamento da execução intensifica os severos prejuízos financeiros que atravessa; (iv) que tem direito de ser ressarcida da integralidade do valor despendido com o pagamento do débito, conforme o dispositivo da sentença que acolheu a denunciação da lide da Agravada; (v) que não há fundamento para excluir a multa e os honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, mesmo porque a Agravada foi notificada do cumprimento de sentença requerido pela PREMIER e permaneceu inerte quanto ao pagamento que era devido. Conclui pela impossibilidade de excluir do débito os encargos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, e requer a antecipação da tutela recursal para que “seja autorizada a retomada da execução, com os atos expropriatórios necessários à satisfação do débito” e, ao final, a reforma da decisão agravada “reconhecendo-se, mais uma vez, que a obrigação de CINCOL na lide secundária abrange todo e qualquer valor despendido por TENDA em função da condenação havida na lide principal perante PREMIER”. Preparo recolhido (29023070 e 29023070). É o relatório. Decido. Não se divisa a presença dos requisitos legais para a antecipação da tutela recursal. Pelo que se infere do acolhimento da denunciação da lide, a Agravada foi condenada a ressarcir os valores dependidos pela Agravante com o pagamento da comissão de corretagem. Não estão compreendidos na condenação regressiva, pelo menos neste juízo de cognição sumária, a multa e os honorários advocatícios do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, na medida em que alheios à comissão de corretagem e resultantes da resistência oposta pela Agravante ao pagamento a que foi condenada. Quanto aos honorários advocatícios, acrescente-se, não foram pagos à PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA, credora da comissão de corretagem, mas aos seus advogados. Ainda que se pudesse vislumbrar a probabilidade do direito (fumus boni iruis) da Agravante, não há risco de dano (periculum in mora), pressuposto sem o qual também não se legitima a antecipação da tutela recursal. Isso porque o cumprimento de sentença foi suspenso apenas quanto ao aparente excesso de execução, não havendo óbice ao levantamento da parte incontroversa depositada voluntariamente pela Agravada. Demais disso, a Agravante não apontou o risco concreto da suspensão do cumprimento de sentença quanto à parte controvertida da dívida cobrada regressivamente. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a Agravada para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 04 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator